Tribunal: TJPA
Processo: 0804829-42.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804829-42.2020.8.14.0028

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ELANI KESSE SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

APELAÇÃO CÍVEL N. 0804829-42.2020.8.14.0028

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

PROCURADOR AUTÁRQUICO: MÁRCIO ANDRÉ MONTEIRO GAIA

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

PROCURADOR MUNICIPAL: SÉRGIO LUIZ PERES VIDIGAL JÚNIOR

APELADA: ELANI KESSE SILVA SOUSA

ADVOGADO: THIAGO BARROS SÁ – OAB/PA 17.597

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. MULTAS DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE DO DETRAN PARA ANULAR AUTOS DE INFRAÇÃO MUNICIPAIS. PROVA SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ANULAÇÃO DAS AUTUAÇÕES MANTIDA EM FACE DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo DETRAN/PA e pelo Município de Altamira contra sentença que anulou os autos de infração nº D200107475, D200109631, D200116355, D200117254, D200134005, D200136967, D200136968 e D200119279; determinou a exclusão das multas e pontuações correspondentes; impôs ao DETRAN/PA a substituição da identificação alfanumérica da placa do veículo; e condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o DETRAN/PA possui legitimidade para responder pela anulação de autos de infração lavrados por órgão municipal de trânsito e para promover, por determinação judicial direta, a substituição da placa do veículo; (ii) saber se o acervo probatório apresentado é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos autos de infração lavrados pelo Município de Altamira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos dos arts. 22, 24 e 281 do Código de Trânsito Brasileiro, as competências administrativas são distribuídas entre os órgãos executivos estaduais e municipais, cabendo ao órgão municipal o exercício do poder de polícia de trânsito, inclusive autuar, aplicar penalidades e julgar a consistência do auto de infração;

4. As autuações impugnadas foram lavradas por órgão municipal de trânsito, não podendo o DETRAN/PA responder por atos que não praticou, sob pena de indevida transferência de competência administrativa;

5. A substituição da identificação alfanumérica da placa depende de procedimento administrativo próprio, regulado pela Resolução CONTRAN nº 969/2022, não sendo possível impor ao DETRAN/PA a providência sem observância da disciplina específica;

6. Quanto ao Município de Altamira, a presunção de legitimidade dos autos de infração é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário. O conjunto documental apresentado revelou inconsistências suficientes para infirmar a materialidade das autuações, sem que o ente municipal trouxesse elementos técnicos capazes de confirmar a regularidade dos atos;

7. Mantida a anulação das multas em face do Município, subsiste sua sucumbência, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos. Recurso do DETRAN/PA provido. Recurso do Município de Altamira desprovido.

Tese de julgamento:
1. O órgão executivo estadual de trânsito é parte ilegítima para responder pela anulação de autos de infração lavrados por órgão municipal, nos termos dos arts. 22, 24 e 281 do CTB. 2. A presunção de legitimidade dos autos de infração é relativa e pode ser afastada por prova documental idônea que evidencie a inconsistência material das autuações.

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 22, 24 e 281; CPC, art. 85, §11; Resolução CONTRAN nº 969/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos de Apelação e DAR PROVIMENTO ao recurso do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
,
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação cível interpostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, no ID 29206399, e pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, no ID 29206403, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ELANI KESSE SILVA SOUSA em Ação de Anulação de multas de trânsito c/c danos morais.

Na origem, a autora afirmou ser proprietária do veículo Pas/Motoneta, marca/modelo Honda/BIZ 125 EX, placa QDD-0186, cor preta, chassi 9C2JC4830FR076018, Renavam 0105892058-5, e sustentou que, embora resida no Município de Marabá/PA, passou a receber autuações de trânsito lavradas no Município de Altamira/PA.

Aduziu que jamais teria estado no local das infrações e que o veículo permaneceria em Marabá, razão pela qual requereu a anulação dos autos de infração nº D200107475, D200109631, D200116355, D200117254, D200134005, D200136967, D200136968 e D200119279, a exclusão dos respectivos pontos, a adoção de providências quanto à suspeita de clonagem da placa e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular os autos de infração nº D200107475, D200109631, D200116355, D200117254, D200134005, D200136967, D200136968 e D200119279, bem como as respectivas multas e pontuações atribuídas à CNH da autora; determinar que o DETRAN/PA procedesse à imediata substituição da identificação alfanumérica da placa do veículo; e confirmar a decisão interlocutória anteriormente proferida. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, sendo fixados honorários advocatícios em R$ 1.000,00.

Em suas razões recursais, o DETRAN/PA sustentou, em síntese, que não possui legitimidade para anular autos de infração lavrados pelo Município de Altamira, por se tratar de atos administrativos praticados por outro órgão autuador. Defende que a substituição da placa não poderia ter sido determinada de forma imediata, pois exige a prévia instauração de procedimento administrativo próprio, instruído com os documentos exigidos pela Resolução CONTRAN nº 969/2022. Por fim, requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que não deu causa à propositura da demanda.

O Município de Altamira, por sua vez, sustentou a inexistência de prova cabal da clonagem veicular, defendendo a manutenção da presunção de legitimidade dos autos de infração lavrados por seus agentes. Afirmou que boletins de ocorrência, comprovantes de residência e passagens aéreas constituiriam elementos meramente indiciários e insuficientes para anular atos administrativos regularmente praticados. Argumentou, ainda, que não possui competência para promover a troca de placas, providência atribuída ao DETRAN/PA, e requereu o afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Conforme certidão de ID 29388388, a parte apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões aos recursos.

O Ministério Público de 2º grau em seu parecer de id. 29449660, declinou de atuar nos autos por falta de interesse público primária e relevância social.

É o Relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço das Apelações, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal exige a análise de dois eixos distintos, ou seja, primeiro, a extensão da responsabilidade e da legitimidade do DETRAN/PA em relação a autuações lavradas por órgão municipal de trânsito; segundo, a suficiência do acervo probatório para manter a anulação das multas impostas pelo Município de Altamira.

Recurso de Apelação do DETRAN/PA

O recurso do DETRAN/PA merece provimento.

A sentença recorrida anulou os autos de infração nº D200107475, D200109631, D200116355, D200117254, D200134005, D200136967, D200136968 e D200119279, determinou a exclusão das respectivas multas e pontuações e, ainda, impôs ao DETRAN/PA a obrigação de proceder à imediata substituição da identificação alfanumérica da placa do veículo da autora.

Embora o contexto fático autorize, como se verá adiante, a manutenção da anulação das infrações em face do órgão autuador municipal, a sentença merece reparo quanto à atribuição de responsabilidade ao DETRAN/PA por atos administrativos praticados pelo Município de Altamira.

O Código de Trânsito Brasileiro distribui competências entre os órgãos que integram o Sistema Nacional de Trânsito. Aos órgãos executivos estaduais de trânsito, como o DETRAN/PA, compete, entre outras atribuições, registrar e licenciar veículos, expedir documentos, realizar vistoria e fornecer dados cadastrais aos órgãos competentes, nos limites do art. 22 do CTB. Aos órgãos executivos municipais de trânsito, por sua vez, compete exercer o poder de polícia de trânsito no âmbito de sua circunscrição, inclusive fiscalizar, autuar, aplicar penalidades e arrecadar multas decorrentes de infrações de sua competência, conforme o art. 24 do CTB. A autoridade de trânsito competente deve julgar a consistência do auto de infração, nos termos do art. 281 do CTB.

No caso dos autos, as infrações discutidas foram lavradas pelo órgão municipal de trânsito de Altamira, conforme reconhecido na própria inicial, na sentença e nas razões recursais. Não se trata, portanto, de autuação promovida pelo DETRAN/PA, nem de penalidade decorrente de ato administrativo estadual.

A legitimidade passiva, em demandas que visam anular autuação de trânsito, deve ser aferida a partir do órgão que praticou o ato impugnado ou que detém competência para revê-lo. A imposição judicial ao DETRAN/PA de anular autos de infração municipais implicaria indevida transferência de competência administrativa e afrontaria o princípio da legalidade administrativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive citada pelo próprio recorrente, orienta-se no sentido de que, derivadas as sanções do poder de polícia municipal, recai sobre o órgão municipal competente a responsabilidade pela autuação, aplicação e notificação das penalidades, sendo ilegítimo o órgão estadual de trânsito para responder por ato que não praticou.

Desse modo, deve ser reconhecida a ilegitimidade do DETRAN/PA para responder pela anulação dos autos de infração lavrados pelo órgão municipal de trânsito de Altamira, sem prejuízo da manutenção da sentença, nesse ponto, em face do Município de Altamira, que é o ente responsável pelo órgão autuador.

Também procede a insurgência quanto à determinação de imediata substituição da identificação alfanumérica da placa do veículo.

A troca de placa em caso de suspeita de clonagem não constitui ato automático e incondicionado. A matéria possui disciplina administrativa própria, atualmente regulada pela Resolução CONTRAN nº 969/2022, que dispõe sobre o sistema de Placas de Identificação de Veículos registrados no território nacional. A resolução prevê procedimento administrativo específico para os casos de veículo dublê ou clone, com apresentação de documentação comprobatória e análise pelo órgão executivo de trânsito competente.

Não se está a negar que o DETRAN/PA seja o órgão estadual com atribuições relacionadas ao registro, licenciamento e identificação veicular. Todavia, o reconhecimento judicial de elementos suficientes para anular multas específicas não equivale, automaticamente, ao preenchimento integral de todos os requisitos administrativos necessários à substituição da sequência alfanumérica da placa, sobretudo quando a própria sentença registrou que a autora não teria demonstrado a instauração regular do procedimento administrativo perante o DETRAN/PA.

A providência adequada, portanto, não é impor ao DETRAN/PA a imediata substituição da placa, independentemente de procedimento, laudos, vistoria e documentação técnica, mas sim afastar a determinação sentencial nesse ponto, preservando à autora o direito de formular requerimento administrativo próprio, devidamente instruído, perante o órgão executivo de trânsito competente, que deverá apreciá-lo conforme a regulamentação aplicável.

Também deve ser afastada a condenação do DETRAN/PA ao pagamento de honorários advocatícios.

A sentença julgou improcedente o pedido de danos morais justamente por não identificar conduta ilícita indenizável atribuível ao DETRAN/PA. Além disso, os autos de infração questionados foram lavrados pelo Município de Altamira, e não pelo órgão estadual. Se o DETRAN/PA não praticou os atos de autuação, não detinha competência para anulá-los administrativamente e não poderia promover a substituição da placa sem procedimento próprio, não há base suficiente para mantê-lo como responsável pelos ônus sucumbenciais.

Aplica-se, aqui, o princípio da causalidade. Não tendo o DETRAN/PA dado causa à pretensão anulatória relativa a autos municipais, tampouco à necessidade de intervenção judicial para cancelamento das penalidades impostas pelo Município de Altamira, deve ser afastada, em relação a ele, a condenação em honorários.

Recurso de Apelação do Município de Altamira.

O recurso do Município de Altamira não merece provimento.

A tese central do apelante consiste na alegação de que a autora não teria produzido prova cabal da clonagem do veículo, limitando-se a juntar boletins de ocorrência, comprovantes de residência e documentos que, segundo o Município, não seriam suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos autos de infração.

A argumentação não prevalece no caso concreto.

É correto afirmar que os atos administrativos, inclusive os autos de infração de trânsito, gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Essa presunção, entretanto, não é absoluta. Trata-se de presunção relativa, que pode ser superada por prova em sentido contrário, especialmente quando o particular impugna de modo específico a materialidade do fato administrativo e apresenta elementos concretos que tornam plausível a inconsistência da autuação.

A autora indicou de forma individualizada as autuações que pretendeu anular: D200107475, D200109631, D200116355, D200117254, D200134005, D200136967, D200136968 e D200119279. As infrações foram registradas no Município de Altamira, em datas variadas entre 2017 e 2019, envolvendo veículo de sua propriedade, registrado como Honda/BIZ 125 EX, placa QDD-0186, chassi 9C2JC4830FR076018, Renavam 0105892058-5.

O conjunto documental considerado pela sentença não se limita a uma alegação genérica. A autora demonstrou vinculação residencial e documental com o Município de Marabá/PA, juntou documentos do veículo, comprovantes de residência, boletins de ocorrência e outros elementos que indicam que o veículo original permanecia em local diverso daquele em que as infrações foram registradas. A sentença destacou, ainda, a distância significativa entre Marabá/PA e Altamira/PA, bem como a repetição das autuações ao longo de período considerável, em circunstâncias incompatíveis com a rotina narrada e documentalmente amparada pela autora.

Nesse contexto, não se exige, para a anulação judicial de multas determinadas, sentença criminal transitada em julgado, inquérito policial concluído ou laudo pericial definitivo atestando clonagem, como pretende o Município. Tais elementos podem ser relevantes para o procedimento administrativo de substituição de placa ou para apuração criminal, mas não constituem condição indispensável para que o Poder Judiciário, diante de prova documental suficiente, reconheça a inconsistência de autos de infração específicos.

A exigência de prova criminal definitiva para afastar autuações administrativas imporia ao particular ônus excessivo e incompatível com a natureza da ação anulatória. O que se exige é prova suficiente para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo. No caso, essa prova existe.

Por outro lado, o Município de Altamira não trouxe aos autos elementos concretos aptos a confirmar a regularidade material das autuações em face da autora e de seu veículo original. Não foram destacados registros fotográficos, imagens de fiscalização, identificação do condutor, elementos técnicos de abordagem, características individualizantes do veículo fiscalizado ou qualquer outro dado capaz de superar os elementos documentais apresentados pela parte autora.

A presunção de legitimidade não dispensa o órgão público de demonstrar a consistência mínima do ato quando a autuação é impugnada com base em prova documental específica. Uma vez apresentada narrativa plausível, acompanhada de documentos que indicam a impossibilidade prática de o veículo original estar reiteradamente em Altamira, cabia ao Município produzir contraprova mínima da regularidade das autuações. A simples invocação abstrata da fé pública dos agentes de trânsito não basta, neste caso, para manter penalidades que recaem sobre proprietária que demonstrou elementos consistentes de não participação nos fatos.

Também não assiste razão ao Município quanto à tentativa de afastar sua responsabilidade sob o argumento de que não possui competência para trocar placas. A sentença, nesse ponto, dirigiu a obrigação ao DETRAN/PA, não ao Município de Altamira. De todo modo, como exposto no exame do recurso do DETRAN/PA, essa determinação será afastada, não em razão de provimento ao recurso municipal, mas porque a troca da identificação alfanumérica depende de procedimento administrativo próprio perante o órgão competente.

Quanto à anulação das multas, entretanto, a responsabilidade do Município permanece íntegra. As autuações foram lavradas por seu órgão de trânsito, no exercício do poder de polícia municipal. Logo, é o ente municipal quem deve suportar os efeitos da invalidação judicial desses atos, inclusive quanto à baixa das multas e comunicação aos órgãos competentes para exclusão das pontuações decorrentes das infrações anuladas, naquilo que estiver dentro de suas atribuições administrativas.

A insurgência relativa aos honorários advocatícios também não prospera.

Mantida a procedência do pedido anulatória em face do Município de Altamira, subsiste a sucumbência do ente municipal. A autora obteve tutela jurisdicional útil contra o Município, consistente na anulação de autos de infração lavrados pelo órgão municipal. Assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve permanecer em relação ao Município de Altamira.

Registro, apenas para evitar dúvida na fase de cumprimento, que o provimento do recurso do DETRAN/PA implica o afastamento dos honorários em relação à autarquia estadual, mas não elimina a verba honorária fixada na sentença contra o ente municipal, cuja sucumbência permanece caracterizada.

Seguindo essa linha de raciocínio, a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para afastar a responsabilidade do DETRAN/PA quanto à anulação dos autos de infração municipais, à substituição imediata da identificação alfanumérica da placa e ao pagamento de honorários advocatícios.

Fica mantida a sentença quanto à anulação dos autos de infração nº D200107475, D200109631, D200116355, D200117254, D200134005, D200136967, D200136968 e D200119279, suas respectivas multas e pontuações, em face do Município de Altamira, bem como quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais, ponto não objeto de insurgência pela parte autora.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos de apelação e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, para reconhecer sua ilegitimidade quanto à anulação dos autos de infração lavrados pelo órgão municipal de trânsito de Altamira, afastar a determinação de substituição imediata da identificação alfanumérica da placa do veículo e afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ressalvado o direito da parte interessada de requerer administrativamente a substituição da placa perante o órgão competente, mediante observância do procedimento próprio e da regulamentação aplicável; e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, mantendo a sentença quanto à anulação dos autos de infração nº D200107475, D200109631, D200116355, D200117254, D200134005, D200136967, D200136968 e D200119279, respectivas multas e pontuações, em face do ente municipal, bem como quanto à condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Em razão do desprovimento do recurso do Município de Altamira, majoro os honorários advocatícios devidos pelo ente municipal para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 08/06/2026